Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715193-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FERNANDES DE CARVALHO AGRAVADO: CLEBERSON CARLOS BRANDAO SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Cautelar Antecedente – Perigo de Risco ao Resultado Útil do Processo – Poder Geral de Cautela - Deferimento GILBERTO FERNANDES DE CARVALHO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual indeferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente. Em suas razões recursais (ID 25594653), alega que é titular do imóvel em litígio desde o ano de 1998, contudo, teve sua posse esbulhada por sua ex-esposa, a qual alienou parte do imóvel ao agravado. Destaca que a validade dos documentos está sendo discutida nos autos no. 0700279- 78.2021.8.07.0020, associados aos autos originários. Nos autos originários, defende existir notícia de que o réu, ora agravado, tentou fracionar e alienar ilegalmente o imóvel, impondo-se a concessão de medida de urgência para evitar o agravamento da situação jurídica litigiosa. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como bem deduzido pelo Juízo originário, verifica-se que nos autos no. 0700279-78.2021.8.07.0020 o agravado foi considerado adquirente de boa-fé, porquanto o negócio jurídico teria sido realizado antes da decisão a qual determinou à ex-companheira do agravante a proibição de abstenção para alienar, ceder, prometer a venda ou praticar qualquer ato de disposição dos direitos sobre o lote rural. Todavia, em virtude do alto grau de litigiosidade entre as partes e tendo em vista a discussão acerca da validade da procuração outorgada nos autos conexos, vislumbro a possibilidade de deferimento parcial da antecipação de tutela requerida, especialmente para evitar imbróglio processual, inclusive com nova transferência das terras discutidas. Trata-se de medida com amparo no Poder Geral de Cautela. Diante da inexistência de comprovação de desvio de finalidade do imóvel, deixo de deferir a tutela para proibição de edificação. Há de se considerar ainda que os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de a) de fracionar irregularmente o imóvel e b) de alienar total ou parcialmente o bem objeto do litígio, até o julgamento pelo órgão colegiado. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Manifestem-se as partes sobre eventual interesse da União no feito, no prazo de 5 (cinco) dias. À Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator